Tribunal: TJDFT
Processo: 0740744-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740744-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JONI CORREA DA COSTA, MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Intimem-se os impetrantes, nos termos do art. 10, do CPC, para justificarem o cabimento do mandado de segurança. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2021 14:43:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator